Tribunal: TCU
Processo: 017.634/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10473/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.634/2009-0 (PENSÃO CIVIL - MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Joana Ferreira de Moraes (XXX.106.323-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do Tribunal, em reiteração ao Acórdão 10534/2018-TCU-Primeira Câmara , que faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato de pensão civil de interesse da sra. Joana Ferreira de Moraes, considerado ilegal - com negativa de registro - por esta Corte. 1.7.2. Determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.2.1. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos a título de Plano Collor à sra. Joana Ferreira de Moraes, a partir de sua notificação do Acórdão 10534/2018-TCU-Primeira Câmara , e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário; 1.7.2.2. emita e cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato inicial de pensão civil para a sra. Joana Ferreira de Moraes, escoimado da irregularidade apurada no Acórdão 10534/2018-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU. 1.7.3. Autorizar a Sefip a promover a audiência do sr. Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da FUFPI, acerca do descumprimento dos itens 9.3.1 e 9.4, c/c o item 9.1, do Acórdão 10534/2018-TCU-Primeira Câmara , referentes, pela ordem, à cessação do pagamento do Plano Collor e à emissão e cadastramento de novo ato de concessão para a interessada.